Tribunal: TJPA
Processo: 0802563-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13544 - Tempestividade
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802563-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL ARCANJO DOS REIS

AGRAVADO: ANTONIO COELHO DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802563-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL ARCANJO DOS REIS
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ARCANJO DOS REIS - TO11330-A

AGRAVADO: ANTONIO COELHO DOS SANTOS JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS APÓS DECISÃO MONOCRÁTICA. ADVOGADO AUTÔNOMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido o pedido de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se os documentos acostados após a decisão agravada são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante, advogado autônomo, e justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, embora relativa, não pode ser afastada quando ausente nos autos qualquer indicativo concreto de má-fé ou capacidade econômica incompatível com a alegação.
4. A juntada de documentos recentes (declaração de IRPF, extratos bancários com baixa movimentação, comprovantes de financiamento estudantil e ausência de vínculo empregatício) revela plausibilidade na alegação de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante.
5. A concessão da gratuidade assegura o acesso à justiça e encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:

A juntada posterior de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica pode ensejar a concessão da justiça gratuita mesmo após decisão monocrática contrária.

A condição de advogado autônomo, por si só, não afasta a presunção legal de pobreza quando acompanhada de indícios consistentes de vulnerabilidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Gabriel Arcanjo dos Reis
contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0802563-93.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão violou o princípio da colegialidade e ignorou as provas da sua hipossuficiência, como extratos bancários, dívidas estudantis, ausência de renda formal e declarações de IRPF.

Aduz que o parcelamento imposto não atende sua condição financeira, e requer a concessão da justiça gratuita com base no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O agravante busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que não restou suficientemente comprovada sua hipossuficiência econômica, mesmo diante da declaração firmada nos autos.

No entanto, após a interposição do presente Agravo Interno, foram juntados aos autos novos documentos que demonstram de forma mais concreta a situação financeira alegada pelo agravante, tais como, Declaração de IRPF com ausência de rendimentos relevantes (ID 27637192), além de diversas dívidas no Serasa (ID 27637189), dentre outros.

Embora a atividade profissional do agravante, advogado autônomo, possa por si só não afastar a presunção legal da hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, os documentos agora trazidos aos autos reforçam a plausibilidade de que o pagamento das custas processuais de forma integral comprometeria sua subsistência.

Em tais condições, deve prevalecer o princípio do amplo acesso à Justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sobretudo quando não restam evidências de má-fé ou tentativa de burla ao sistema judiciário.

A jurisprudência reconhece que a ausência de renda formal, associada à prova de despesas correntes e obrigações financeiras, pode ser suficiente para concessão da gratuidade, ainda que a parte exerça profissão liberal.

Portanto, diante do novo conjunto probatório constante nos autos, REVOGO a decisão anterior e DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, Conheço do Agravo Interno e Dou-lhe Provimento, para deferir o pedido de gratuidade da justiça, revogando a decisão monocrática que a indeferiu.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025